Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-85.2011.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001173-85.2011.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Sucumbência, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IZANILDO LIMA DE SOUZA - CPF: 284.489.521-20 (APELADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), VALDECY DA SILVA VIEIRA - CPF: 241.952.861-15 (APELADO), NEUZA LIMA DE SOUZA - CPF: 571.820.601-59 (APELADO), ROSA LIMA DE SOUZA AMARO - CPF: 779.328.891-20 (APELADO), GELSON CESAR PALMEIRA - CPF: 660.998.708-49 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES LEITE - CPF: 056.208.058-91 (APELANTE), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MARLY ALVES LEITE - CPF: 065.837.921-68 (APELANTE), MARINA ALVES DE SOUZA - CPF: 495.492.271-20 (APELANTE), LAILDES ALVES LEITE - CPF: 443.393.308-25 (APELANTE), ANA MARIA ALVES LEITE - CPF: 065.163.431-87 (APELANTE), DOMINGOS ALVES LEITE - CPF: 241.929.531-53 (APELANTE), LIDIO ALVES LEITE - CPF: 048.080.617-91 (APELANTE), JANE TEREZINHA CALIL PALMEIRAS (APELANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS PEREIRA LEITE (APELANTE), LAILDES ALVES LEITE - CPF: 443.393.308-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA ALVES LEITE - CPF: 065.163.431-87 (APELADO), DOMINGOS ALVES LEITE - CPF: 241.929.531-53 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS PEREIRA LEITE (APELADO), GELSON CESAR PALMEIRA - CPF: 660.998.708-49 (APELADO), JANE TEREZINHA CALIL PALMEIRAS (APELADO), JOAQUIM ALVES LEITE - CPF: 056.208.058-91 (APELADO), LAILDES ALVES LEITE - CPF: 443.393.308-25 (APELADO), LIDIO ALVES LEITE - CPF: 048.080.617-91 (APELADO), MARINA ALVES DE SOUZA - CPF: 495.492.271-20 (APELADO), MARLY ALVES LEITE - CPF: 065.837.921-68 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), IZANILDO LIMA DE SOUZA - CPF: 284.489.521-20 (APELANTE), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), NEUZA LIMA DE SOUZA - CPF: 571.820.601-59 (APELANTE), ROSA LIMA DE SOUZA AMARO - CPF: 779.328.891-20 (APELANTE), VALDECY DA SILVA VIEIRA - CPF: 241.952.861-15 (APELANTE), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (APELANTE), GELSON CESAR PALMEIRA - CPF: 660.998.708-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES LEITE - CPF: 056.208.058-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILDES ALVES LEITE - CPF: 443.393.308-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO ALVES LEITE - CPF: 048.080.617-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY ALVES LEITE - CPF: 065.837.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA ALVES DE SOUZA - CPF: 495.492.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA ALVES LEITE - CPF: 065.163.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IZANILDO LIMA DE SOUZA - CPF: 284.489.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA LIMA DE SOUZA - CPF: 571.820.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY DA SILVA VIEIRA - CPF: 241.952.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA LIMA DE SOUZA AMARO - CPF: 779.328.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ALVES LEITE - CPF: 241.929.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por inércia da parte exequente, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de manifestação após a intimação para se pronunciar sobre o não pagamento por um dos executados, e ausência de intimação dos demais durante todo o processo.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se a ausência de intimação dos demais executados e a intimação de apenas um dos executados afastaria a extinção do feito por inércia, sob a alegação de demora do judiciário.

3.

III. Razões de decidir

4.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não houve demora imputável ao Judiciário na condução do processo.

5.

A ausência de intimação dos demais executados não afasta o dever do exequente de impulsionar o feito e de se manifestar quando intimado.
6. A inércia do exequente, após intimação específica para se manifestar sobre o descumprimento da obrigação, justifica a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"O cumprimento de sentença pode ser extinto, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, quando configurada a inércia do exequente, ainda que não tenha havido a intimação de todos os executados, desde que tenha sido dada oportunidade de manifestação ao credor."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LEA CARVALHO MORAES
(ID. Num. 259707941), tendo como Apelados
ANA MARIA ALVES LEITE E OUTRO(S)
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos de

Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Oposição n. 0001173-85.2011.8.11.0036, Código 30082, Processo n. 452/2011,
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que persistiram, ainda, após reiteradas intimações da parte para supri-la
.
A sentença deixou de condenar
a parte autora às custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

Em síntese, a Apelante alega que ingressou com o cumprimento de sentença, em 06/10/2000, e que somente ocorreu o despacho em 23/04/2021; que apresentou cálculo e requereu a intimação da parte executada; e que a secretaria deixou de realizar a intimação por omissão.

Afirma que “(...) em data de 19/05/2021 a exequente requereu a intimação da parte EXECUTADA Gelson Cesar Palmeira, já que a secretaria do Juízo deixou de realizar por omissão. Novamente em data de 19/10/2021 houve reiteração de pedido para intimação do executado Gelson, tendo o Juízo despachado somente em data de 10/02/2022 (APÓS 09 MESES DO PRIMEIRO PEDIDO SEM JUSTIFICATIVA). Após, foi expedida Carta Precatória para o Estado do Rio de Janeiro em data de 22/02/2022. TODAVIA, em data de 23/05/2022 foi juntada nos autos CERTIDÃO informando que não houve nenhum protocolo em nome das partes na comarca do RJ!!!. Em 31/10/2022 foi juntada CERTIDÃO nos autos informando que a Carta Precatória ainda aguardava cumprimento da intimação. Em data de 10/11/2022 aportou nos autos Certidão dando informação que o executado não foi encontrado(id.103661876). Após pedido de dilação de prazo para localizar o endereço do executado, foi apresentado novo pedido de pesquisa de endereço do executado em data de 07/08/2023(id.113822794)”.

Diz que “(...) o Juízo singular não acolheu o pedido e determinou o arquivamento direto da execução em data de 13/09/2023(id. 128869965), tendo os autos arquivados provisoriamente em data de 17/11/2023. Em data de 05/02/2024 foi apresentado o novo endereço do executado(id.140413640), tendo os autos desarquivado e o r. Juízo monocrático determinado nova Carta Precatória para o Rio de Janeiro em 21/02/2024. Em data de 04/03/2024 foi certificado nos autos o protocolo da Carta Precatória(id.143210602). Em data de 17/03/2024 foi constatado erro no sistema, TENDO QUE REENVIAR A Carta PRECATÓRIA (id.144966241) EM DATA DE 02/07/2024 JUNTOU NOS AUTOS INFORMAÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE QUE A DILIGÊNCIA RESTOU POSITIVA!!!”.

Acrescenta que “(...) Após, foi Certificado o decurso do prazo para o executado realizar o pagamento(id.160965494). Ainda, houve nova Certidão nos autos informando a devolução POSITIVA da diligência(id.168028349)!!! NO ENTANTO, do nada, o Juízo singular profere sentença de extinção do feito alegando que faz 03 anos que a exequente não regulariza a citação (...)”.

Defende que “(...) AO CONTRÁRIO do fundamentado em r. decisão, temos que HOUVE A INTIMAÇÃO/CITAÇÃO NOS AUTOS, conforme se verifica dos documentos juntados no id.168028349/168028351”.

Sustenta que ocorreu a citação do executado, havendo erro de fato/material, além de que deve ser considerada a culpa exclusiva do judiciário.

Argumenta que a sentença desrespeita a própria marcha processual e vai de contramão aos fatos ocorridos nos autos.

Aponta demora do judiciário para o cumprimento da Carta Precatória – de modo que deve ser reconhecida a culpa exclusiva do judiciário.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução pelo Juízo “a quo”.

Não foram ofertadas contrarrazões, apesar de intimados os Recorridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Oposição n. 0001173-85.2011.8.11.0036, Código 30082, Processo n. 452/2011, proposta por
LEA CARVALHO MORAES
, em face de
ANA MARIA ALVES LEITE e OUTRO(S)
,
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que persistiram, ainda, após reiteradas intimações da parte para supri-la
.

Verifica-se que a parte Autora/Apelante é beneficiária da justiça gratuita, tanto que a sentença deixou de condená-la por sucumbência. Assim, a gratuidade estende-se ao segundo grau.

Feito esse apontamento, passo à análise recursal.

Resumidamente, verifica-se que a parte Apelante ingressou com Cumprimento de Sentença, buscando o recebimento de honorários advocatícios, em outubro de 2020; e que foi determinada a intimação para que a parte executada pagasse a integralidade do débito, ou que apresentasse Embargos à Execução. A determinação de intimação se deu em 22/4/2021.

Em 19/5/2021, foi requerido o cumprimento do despacho de intimação. Em outubro/2021 foi reiterado o pedido. E em fevereiro/2022 foi despachado nesse sentido.

Em 22/02/2022 foi determinado à Exequente que providenciasse contato com a Comarca deprecada (Barra Mansa/RJ), para que recolhesse eventuais custas, eis que expedida Carta Precatória.

Em 31/10/2022 foi certificado que a Carta Precatória havia sido encaminhada para a Comarca de Barra Mansa/RJ, e aguardava cumprimento de mandado.

Há certidão, datada de 10/11/2022, no sentido de ausência de citação de GELSON CÉSAR PALMEIRA, eis que ele não mais residia no endereço do mandado.

Foram requeridas informações à Comarca deprecada em 27-02-2023. E em agosto de 2023 foi requerida expedição de ofícios a Órgãos Públicos do Estado do Rio de Janeiro/RJ, tendo o Juízo singular, em 13-09-2023, considerado a execução frustrada, encaminhando o feito ao arquivo. Em caso de localização do endereço – ficou consignado que deveria ocorrer o desarquivamento.

Em 05-02-2024 foi indicado endereço do executado (Sr. Gelson Cesar Palmeira) – em Piraí/RJ, ocasião em que se requereu o prosseguimento do feito.

Em 02-07-2024 foi juntada a Carta Precatória expedida à Comarca de Piraí/RJ, com informação de diligência positiva.

A parte Autora foi intimada para manifestação acerca da certidão (ID. Num. 164125500), eis que o executado, Sr. Gelson, mesmo depois de intimado, não efetuou o pagamento ou apresentou defesa.

Novamente a parte autora foi intimada em 20-08-2024 para se manifestar.

O juízo “a quo” então, diante da inércia, JULGOU EXTINTO o feito.

É o relato dos fatos que entendo suficientes.

Efetivamente, o caso não é de demora do judiciário, ao menos que possa ser suficiente para dar azo à reforma da sentença.

No caso, não se está a analisar a inexistência de citação. É fato que, ao menos um dos executados foi citado por Carta Precatória – na Comarca de Piraí/RJ, todavia os demais executados não foram localizados.

E, ainda, após a intimação da parte executada, por meio da Carta precatória, foi intimada a parte Exequente para manifestação, pois o executado não pagou o débito.

Portanto, por duas vezes, ocorreu a intimação para a manifestação do exequente, que se manteve inerte.

Portanto, a extinção ocorreu por inércia em razão de intimação do Juízo, cabendo a extinção.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - ABANDONO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO.
- Há que se confirmar a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa se a parte autora, por meio de seus advogados, foi intimada para a prática de atos e, depois, diante da inércia destes, foi intimada, pessoalmente, a dar andamento ao feito, sob pena de sua extinção, mantendo-se, porém, inerte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.269626-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INÉRCIA DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO INCISO III DO ARTIGO 485 DO NCPC - CABIMENTO.
- A extinção do processo por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 485, inciso III, §1º, do novo CPC.
- Segundo dispõe o parágrafo único, do art. 274, do CPC/15: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.018859-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2020, publicação da súmula em 03/08/2020)

Portanto, não há falar em demora do judiciário, mas sim não atendimento à intimação para manifestação por parte do Exequente, de modo que é viável a intimação, ante a inércia, à luz do artigo 485, IV do CPC.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025